Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-83.2020.8.11.0039
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001442-83.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Ativos, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUZIANE DA COSTA GARCIA - CPF: 979.754.351-04 (RECORRENTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001442-83.2020.8.11.0039

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Suziane da Costa Garcia

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 13
/12/2022

Ordem da pauta: 67

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO – VERBA INCLUÍDA DO CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – TEMA 02 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA TURMA RECURSAL – MATÉRIA PACIFICADA –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em julgamento de Uniformização de Jurisprudência, esta E. Turma Recursal consignou a distinção do caso dos servidores do Estado de Mato Grosso em relação ao Tema 163 do STF e elaborou Enunciado sob o
TEMA 02
, no sentido de que “
é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade,
função gratificada/comissionada
) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria

(LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).”

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional “função de dedicação exclusiva” percebido pela parte requerente e
condenou o Estado de Mato Grosso a restituir
a soma de descontos indevidamente realizados, observado o prazo prescricional
.

O recorrente sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, atribuindo à MTPREV a responsabilidade sobre os descontos discutidos na lide, bem como, no mérito, aduz a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional em questão, ressaltando que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Contrarrazões apresentadas no ID 112789614.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, em relação à
preliminar de ilegitimidade passiva
, arguida pelo Estado de Mato Grosso,
tem-se que, a princípio
, incumbe unicamente à MTPREV (entidade autárquica que não integrou a lide) a responsabilidade pelas contribuições previdenciárias dos servidores estaduais desde 2015,
conforme a Lei Complementar nº 560/2014
.

Nada obstante, em homenagem ao
princípio da primazia da decisão de mérito
, encampado expressamente pelo Código de Processo Civil de 2015 (arts. 4º e 6º),
deixo de declarar
a ilegitimidade passiva e
passo à análise do pedido principal da demanda
, nos termos do art. 488 do CPC.

Quanto ao mérito, primeiramente consigno que, em casos idênticos, vinha me manifestando no sentido de que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a remuneração dos servidores, excluído o montante recebido pelo exercício de cargo em comissão/função comissionada.

Contudo, por meio de Uniformização de Jurisprudência, esta E. Turma Recursal, no julgamento do TEMA 02 (processo paradigma
1002231-36.2019.8.11.0001
), por maioria, firmou entendimento em sentido contrário.

Importante consignar não haver dúvidas quanto à competência concorrente dos entes federados para legislar a respeito do tema contribuição previdenciária, consoante dispõe o art. 149, §1º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 149 [...]

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Como se vê, a Carta Magna delegou aos Estados e Municípios a competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de cada ente estatal, individualmente.

Na presente hipótese,
tem-se como objeto da contenda o adicional decorrente do exercício de função de dedicação por servidora pública dos quadros do Estado
, que ingressou no serviço público estadual após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03.

A Suprema Corte recentemente fora instada a se manifestar sobre demanda análoga referente a servidores do Estado de Mato Grosso, ocasião em que consignou que
a controvérsia há de ser analisada a partir da legislação local específica, ou seja, a verificação
“no tocante a natureza e a não incorporação da verba em questão, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie”
(STF - ARE 1361775 MT 1000858-72.2016.8.11.0001, Relator Min. EDSON FACHIN, julg. em 28/04/2022).

A Legislação Complementar de regência da previdência dos servidores estaduais, a LC
nº 202/2004, desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, prevê o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais efetivos sobre a
“remuneração total”
, sendo esta, por sua vez, concebida pela Lei Complementar nº 04/1990
(
Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas de Mato Grosso)
como “o
vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
previstas na Constituição Federal, Estadual”
.

Disso resulta que tais acréscimos serão levados em consideração no ato da aposentação, já que todas as contribuições estarão presentes na contabilização dos 80% (oitenta por cento) das maiores médias, conforme determina o art. 1º da Lei 10.887/2004.

Por isso, impõe-se aplicar a técnica hermenêutica do
distinguishing
com relação à tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163), para reconhecer que, no âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC nº 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Demais disso, esta E. Turma Recursal, em julgamento de Uniformização de Jurisprudência –
TEMA 02
– elaborou Enunciado no sentido de que:

“
É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade,
função gratificada/comissionada
) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria

(LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF
.
”

(Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator, sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001)

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022